Tribunal: TJBA
Processo: 8011346-40.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011346-40.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS Defensor: APELADA: BERNADETE MOURA NERES Advogado: DAVI PEDREIRA DE SOUZA (OAB BA14591-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE JANELAS. INOBSERVÂNCIA DO AFASTAMENTO DE UM METRO E MEIO DO IMÓVEL LINDEIRO. DIREITO DE EXIGIR O DESFAZIMENTO DA OBRA. PRAZO DE ANO E DIA EXTRAPOLADO. DECADÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011346-40.2023.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.